Tribunal: TJMT
Processo: 0001454-05.2019.8.11.0022
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001454-05.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA CRUZ PARIZOTO - CPF: 337.585.898-19 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –REDUÇÃO DA PENA –
1) CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– INAPLICABILIDADE – SÚMULA 630 DO STJ – NEGATIVA DA TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO APENAS DA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO –
2) TRÁFICO PRIVILEGIADO
-

PRETENDIDO RECONHECIMENTO -
IMPERTINÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS -

3) REGIME PRISIONAL
-

ABRANDAMENTO -
PENA SUPERIOR A 4 ANOS E REINCIDÊNCIA COMPROVADA – PREVALÊNCIA DO FECHADO - ART. 33, §§2º E 3º, DO CP –
APELO DESPROVIDO
, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Conforme Súmula 630 do STJ, não se aplica a atenuante da
confissão
espontânea no crime de
tráfico
de drogas se não há reconhecimento pelo réu, da prática do delito, mas mera alegativa de que a droga encontrada em seu poder seria para seu consumo próprio;

2 – Se o apelante é reincidente,
inadmissível o reconhecimento da
causa
de
diminuição
de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis, que não satisfeitos os requisitos exigidos para a concessão do benefício;

3 – não se admite o estabelecimento
de
regime
inicial diverso do
fechado
, se o réu for reincidente e apenado com reprimenda superior a 4 anos, conforme critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo em favor de
JOSÉ ANTÔNIO DA CRUZ PARIZOTO
, contra a sentença anexada sob Id n. 28534984/85, em que foi condenado à pena de
6 anos
e
3 meses
de
reclusão
e
1 ano
e
3 meses
de
detenção
, em regime
fechado
, e pagamento de
678 dias-multa
pela autoria dos crimes de
Tráfico de Drogas
e
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, da Lei n. 10.823/06).

Em suas razões recursais (Id n. 28534995 a 28535450), o apelante
requereu a redução da pena diante:
1)
da confissão espontânea (art.65, III, "d" do CP); e,
2)
da necessária incidência da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06. Por fim, pediu que fosse modificado o regime fechado para o semiaberto.

As contrarrazões ministeriais estão anexadas sob o Id 28535454/55, nelas, pugnando-se o
desprovimento
do Apelo;
igualmente
, a d. PGJ adotando
per relationem
o entendimento do MP de 1º grau
(Id.
34085497
).

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020